Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. VALOR DENTRO DO LIMITE LEGAL. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU AMEAÇA DE DIREITO DO IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela impetrante contra a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença. 1.2. Pede que seja anulada a multa ou reduzida para o valor mínimo previsto em lei de R$ 2.000,00. 1.3. Alega que a multa foi fixada acima do mínimo legal, sem qualquer motivação ou justificativa. 1.4. Sustenta que o princípio da discricionaridade administrativa não pode ser invocado para justificar o valor da multa acima do mínimo legal sem violar os princípios da razoabilidade ou porporcionalidade mínima.
2. O caput do art. 1o da Lei 12.016/09, estabelece que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
3. Do descumprimento da norma sanitária. 3.1. No caso, os autos de infração 79987, 79988, 79989, 79990 79991 e 79824 demonstram que em 8 e 9/11/2017 a impetrante, ora apelante, foi autuada por aviar notificações de receitas contendo a substância “anfepramona, cuja manipulação está vedada por não existir medicamento contendo a substancia registrado no país, com prova de eficácia e segurança”. 3.2. A Lei n.o 11.545/17 que autoriza a “produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol” não afastou do ordenamento jurídico a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC No 50, de 25 de setembro de 2014, especialmente no que se refere o artigo 9o, que exige que a prova da eficácia de segurança das substancias utilizadas na manipulação de formas. 3.3. Desta forma, a Secretaria de Estado de Saúde do DF lavrou o auto de imposição de penalidade 141/2020 de multa no valor de vinte mil reais, em razão do descumprimento da norma sanitária citada. 3.4. Precedente desta Corte: “(...). "A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) No 50/2014 dispõe em seu artigo 9o que a manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas naquela norma (dentre as quais substâncias anorexígenas) é vedada, exceto em caso de medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2°. Lei 13.454/2017 que embora tenha autorizado "a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol" não derrogou as exigências da RDC 50/2014, de sorte que não está autorizada a manipulação de tais substâncias sem cumprimento das normas regulamentares da ANVISA, considerando que a resolução se encontra de acordo com a legislação em vigor pertinente à matéria." (TJSP 102528736201178260071 SP 1025287-36.2017.8.26.0071, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 07/03/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2018) 3. A publicação da Lei no 13.454/2017 não revogou as exigências da RDC 50/2014 de que a farmácia só manipule ativos que tiveram segurança e eficácia comprovadas pela ANVISA, uma vez que são medidas para garantir a saúde da população. 4. Vigente a regulamentação, não há que se falar em obstar a fiscalização e impedir eventual penalização pelo descumprimento de norma vigente nem na possibilidade de compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica, dos referidos medicamentos que não possuírem registro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (07104293220188070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2019).
4. Do valor da multa aplicada. 4.1. A Lei no 6.437/1977, que prevê sanções para as infrações à legislação sanitária federal, assim dispõe: “Art. 2o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: (...) II – multa; (...) § 1o A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); II - (...)”. 4.2. Apesar da alegação da impetrante de que a infração teria sido de natureza leve, o auto de imposição de penalidade 141/2020, considerou a falta cometida como “de natureza grave”, para a qual a penalidade prevista no artigo 2o, §1o, II, da Lei no 6.437/1977 é de multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 4.3. Constata-se que o ato de imposição de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está dentro dos valores legais permitidos, inserindo-se na esfera da discricionaridade administrativa e não violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.4. Precedente turmário: “(...) 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual o Impetrante pretendia a anulação da penalidade pecuniária (multa) a ele imposta. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato consistente em aplicação de multa, no âmbito de regular processo administrativo, ante a prova da infração à legislação sanitária pelo hospital Impetrante, bem como a previsão legal da sanção pecuniária para a hipótese. 4. Havendo previsão legal de montantes mínimo e máximo para a quantificação da multa administrativa, além de outros critérios a serem considerados pelo administrador, a especificação do montante insere-se na discricionariedade administrativa e, no caso, a quantificação foi adequada, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Apelação Cível desprovida”. (07016987620208070018, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 7/12/2020).
5. Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado que esteja a ferir ou que represente ameaça a direito líquido e certo da impetrante, mas sim a mera pretensão de redução do valor da multa aplicada, devendo a sentença denegatória da ordem ser integralmente mantida.
6. Recurso improvido.